Tribunal: TJDFT
Processo: 0718131-25.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO CIVIL. CONTRATO COM VALIDADE DE 48 MESES. RESCISÃO ANTECIPADA. MULTA. COBRANÇA DEVIDA. INADIMPLEMENTO. INTERVENIENTE GARANTIDOR SOLIDÁRIO. INSCRIÇÃO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva). (AgInt no AREsp n. 2.189.393/AL, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 21/3/2023.)
2. Assim, não se enquadra no perfil jurídico de consumidor a pessoa jurídica que aluga equipamento para o desempenho de suas atividades empresariais. A utilização da impressora como insumo da atividade comercial fixa a topografia da relação contratual no Código Civil.
3. O contrato (ID 66663612) de locação de equipamento, celebrado em 20/11/2020, traz informações claras sobre o prazo de 48 meses de vigência e sobre e sobre a incidência de multa por rescisão contratual antecipada. A sócia-proprietária da empresa locatária figura como interveniente garantidora solidária do contrato (cláusula 7a, § 4o).
4. Se o contrato foi firmado em 20/11/2020 (conforme se observa no instrumento), com vigência até 19/11/2024, mas foi rescindido pelas autoras em 7/7/2023, cabível a aplicação de multa (R$570,00, cláusula 7a, § 1o) prevista para violação das cláusulas ou condições do contrato.
5. Age no exercício regular do direito o credor ao incluir nos cadastros de proteção ao crédito o nome do devedor e do garantidor que figura no contrato como responsável solidário pelo débito.
6. Precedente. “Os intervenientes garantidores solidários são devedores principais e corresponsáveis pelos débitos decorrentes do contrato(...)”. (TJ-DF 20110111523334 0040023-33.2011.8.07.0001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 15/03/2017, 4a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 29/03/2017. Pág.: 270/286)
7. Recurso conhecido e provido para julgar improcedente os pedidos contidos na inicial. Relatório em separado.
8. Sem custas e sem honorários.